Tribunal: TJES
Processo: 0006918-94.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006918-94.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA
DO
VÍCIO
APONTADO
–
ACÓRDÃO QUE IDENTIFICOU PRECISAMENTE A AUTORIA DE CADA JULGADOR VOTANTE

PREVALECENDO POR MAIORIA O ENTENDIMENTO DO RELATOR ORIGINÁRIO DO APELO
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Em que pese a embargante apontar omissão do julgado, por não identificar a autoria dos votos proferidos, o acórdão juntado aos autos é claro no sentido de que, por maioria de votos, fora negado provimento ao apelo, prevalecendo o voto do relator original do apelo, que foi acompanhado pelos dois vogais ali devidamente identificados, vencida a tese divergente, cujos dois vogais também estão ali identificados.

2
.
Os 5 (cinco) votos escritos juntados ao acórdão embargado também deixam clara a conclusão de cada vogal, dois divergentes, e dois com a relatoria, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, objetivando “identificar numericamente quais desembargadores votaram pelo provimento do recurso e quais votaram pelo desprovimento”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 6982319, “pugna a Embargante pelo esclarecimento e a ratificação sobre o resultado do julgamento, para que seja confirmado se de fato, por maioria, foi negado provimento ao recurso do Embargado”.

O julgado embargado, favorável à ora embargante, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação da ora embargada, mantendo incólume a r. sentença que rejeitou a pretensão autoral.

Em que pese a embargante apontar omissão do julgado, por não identificar a autoria dos votos proferidos, o acórdão do evento 6805045 é claro no sentido de que, por maioria de votos, fora negado provimento ao apelo, prevalecendo o voto desta relatoria, que foi acompanhado pelos Desembargadores JAIME FERREIRA ABREU e JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, vencida a divergência capitaneada pelo Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA e seguida pelo Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, veja-se:

Decisão: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

(...)

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

Proferir voto escrito divergente

031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)

Acompanhar

004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

Proferir voto para acompanhar divergência

005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar

Os 5 (cinco) votos escritos juntados ao referido acórdão também deixam clara a conclusão de cada vogal, dois divergentes, e dois com a relatoria, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Posto isso, conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)